Tribunal: STF
Processo: RE 1485339
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGÊNCIA DE FOMENTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS FORA DE SUAS FINALIDADES. CONDUTA TIPIFICADA E SANÇÃO ESTABELECIDA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA NÃO PREVISTA NA LEI Nº 4.595/64. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo BACEN - Banco Central do Brasil e pela União contra sentença que julgou procedente o pedido contido na vestibular, para declarar a nulidade do ato administrativo sancionador BCB nº 0901461867, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 100.000,00). 



    2. Caso em que a parte autora, Agência de Fomento do Estado do Rio Grande do Norte, entre junho de 2005 e junho de 2008, realizou o resgate de seus investimentos em títulos públicos e certificados de depósitos bancários e direcionou a aplicação desses recursos financeiros em investimentos de longo prazo no Fundo de Desenvolvimento Comercial e Industrial - FDCI, no âmbito do qual foram instituídos os programas PROFISE - Programa de Financiamento do Servidor Público Estadual e REFISE - Programa de Refinanciamento do Servidor Público Estadual que tinham como objetivo a concessão de empréstimos com juros favorecidos a servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. 



    3. Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da r. sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Agência de Fomento do Rio Grande do Norte e a seus dirigentes, em face de a demandante ter realizado conduta que contrariou a Resolução nº 2.828/2001, com fundamento na ausência de previsão legal da ilicitude da conduta e para a imposição da supracitada sanção. 



    4. Malgrado a parte autora, ora apelada, tenha extrapolado ou atuado fora das finalidades para as quais foi criada - ao destinar recursos para empréstimos consignados a servidores públicos estaduais - não se afigura possível reconhecer a ilicitude de conduta não tipificada por lei e a aplicação de sanção não imposta por norma legal. 



    5. É que a possibilidade de tipificação de condutas ilícitas e de cominação de penas por meio de ato normativo infralegal foi banida pelo ADCT, quando revogou expressamente todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a ato normativo (art. 25, I). 



    6. Registre-se que tanto a conduta atribuída a parte autora foi tipificada pela Resolução nº 2.828/2001 quanto a sanção foi estabelecida pela referida norma infralegal, não havendo previsão na Lei nº 4.595/64 de pena para a conduta d a demandante e de seus dirigentes. 



    7. A jurisprudência do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "as sanções previstas no art. 44 da Lei nº 4.595/1964 aplicam-se exclusivamente às condutas tipificadas naquele mesmo ato normativo, referindo-se expressamente às 'infrações aos dispositivos desta lei'". ( STJ, REsp 1.255.987/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2012). 



    8. Na espécie, considerando que a conduta atribuída a parte autora e a seus dirigentes não estava prevista na Lei nº 4.595/64, mas apenas em ato normativo infralegal (Resolução nº 2.828/2001); que a multa prevista no art. 44, da supracitada lei se aplica exclusivamente às condutas tipificadas no mencionado ato normativo e que a conduta atribuída à demandante e a respectiva sanção foram estabelecidas somente com o advento da Lei nº 13.506/17, segundo informações dos próprios apelantes, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, na medida que não subsiste a imposição de multa na hipótese da conduta descrita na Resolução nº 2.828/2001, sem base legal ou constitucional. 



    9. Como a sentença foi publicada após a vigência do CPC/2015 (18.03.2016), aplica-se, ao caso, os termos do Enunciado nº 07/2016, do egrégio STJ - Superior Tribunal de Justiça (somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). Majoração em 1% (um por cento) da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença em desfavor dos réus a título de honorários advocatícios recursais, totalizando 11% (onze por cento) do valor da causa (R$ 100.000,00 ), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    10. Precedentes do colendo STJ - Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1.547.743/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/02/2021; AgInt no REsp 1.463.711/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2017; AgInt no REsp 1.611.187/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2017; REsp 438.132/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2004; REsp 324.181/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2003 ). 



    11. Apelações improvidas.” (doc. eletrônico 84, pp. 6-7)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 103).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV; 21, VIII; 37; 84, IV; 93, IX; 174, caput; e 192 da mesma Carta.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e o modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.467.479 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 5/2/2024 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    “[...]



    Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da r. sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Agência de Fomento do Rio Grande do Norte e a seus dirigentes, em face de a demandante ter realizado conduta que contrariou a Resolução nº 2.828/2001, com fundamento na ausência de previsão legal da ilicitude da conduta e para a imposição da supracitada sanção. 



    Malgrado a parte autora, ora apelada, tenha extrapolado ou atuado fora das finalidades para as quais foi criada - ao destinar recursos para empréstimos consignados a servidores públicos estaduais - não se afigura possível reconhecer a ilicitude de conduta não tipificada por lei e a aplicação de sanção não imposta por norma legal.



    É que a possibilidade de tipificação de condutas ilícitas e de cominação de penas por meio de ato normativo infralegal foi banida pelo ADCT, quando revogou expressamente todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a ato normativo (art. 25, I).



    Registre-se que tanto a conduta atribuída a parte autora foi tipificada pela Resolução nº 2.828/2001 quanto a sanção foi estabelecida pela referida norma infralegal, não havendo previsão na Lei nº 4.595/64 de pena para a conduta da demandante e de seus dirigentes.



    [...]



    Na espécie, considerando que a conduta atribuída a parte autora e a seus dirigentes não estava prevista na Lei nº 4.595/64 , mas apenas em ato normativo infralegal (Resolução nº 2.828/2001); que a multa prevista no art. 44, da supracitada lei se aplica exclusivamente às condutas tipificadas no mencionado ato normativo e que a conduta atribuída à demandante e a respectiva sanção foram estabelecidas somente com o advento da Lei nº 13.506/17, segundo informações dos próprios apelantes, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.” (doc. eletrônico 84, pp. 3-4)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Federal nº 4.595/1964; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.828/2001), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NO TEMA 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.368.296 AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2023)



    “DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da caracterização de ilícito eleitoral por abuso de poder econômico em razão da utilização de recursos financeiros advindos de pessoa jurídica, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.389.846 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



    “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo Plenário ou por qualquer das Turmas da Corte. Inadmissível, portanto, contra decisão colegiada. Precedentes. 2. A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata.” (ARE 1.296.852 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 990.511 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:             



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator